Tribunal: TJSP
Processo: 0000132-23.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Tratando-se de traficância de 76,29 gramas de drogas ilícitas, posto praticada por agente primária que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência máxima do redutor legal disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.